Tribunal: TJSP
Processo: 1005350-55.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito – Município de Itatiba – IPTU do exercício de 2015 e seguintes – Ação julgada procedente com determinação de restituição do valor com aplicação da correção monetária desde o desembolso e dos juros de mora desde o trânsito em julgado – Acórdão que determinou a adoção dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito – Município de Itatiba – IPTU do exercício de 2015 e seguintes – Ação julgada procedente com determinação de restituição do valor com aplicação da correção monetária desde o desembolso e dos juros de mora desde o trânsito em julgado – Acórdão que determinou a adoção dos índices da Tabela Prática do TJSP - Interposição de recurso especial - Recurso devolvido à Turma Julgadora para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 – Temas nos 810 e 905 - Juros e correção monetária na repetição do indébito – Aplicação dos índices previstos em legislação municipal – Acórdão parcialmente reformado para acatar a jurisprudência do STF – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000069149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1005350-55.2018.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA, são apelados
DARCY TEIXEIRA JUNIOR e CÂNDIDA RODRIGUES TEIXEIRA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO,
SILVA RUSSO, RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, de 2020.
RAUL DE FELICE
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005350-55.2018.8.26.0281 -Voto no 13141
2
Apelação Cível no 1005350-55.2018.8.26.0281
Apelante: Prefeitura Municipal de Itatiba
Apelados: Darcy Teixeira Junior e Cândida Rodrigues Teixeira
Comarca: Itatiba
VOTO No 13141
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de
inexistência
de
relação
jurídico-tributária
cumulada com repetição de indébito

Município de Itatiba IPTU do exercício de
2015 e seguintes Ação julgada procedente
com determinação de restituição do valor com
aplicação da correção monetária desde o
desembolso e dos juros de mora desde o
trânsito em julgado Acórdão que determinou
a adoção dos índices da Tabela Prática do
TJSP - Interposição de recurso especial -
Recurso devolvido à Turma Julgadora para
adequação da fundamentação e/ou manutenção
da decisão, nos termos do art. 1.030, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015 Temas
nos 810 e 905 - Juros e correção monetária na
repetição do indébito Aplicação dos índices
previstos em legislação municipal Acórdão
parcialmente
reformado
para
acatar
a
jurisprudência do STF Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA contra a sentença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005350-55.2018.8.26.0281 -Voto no 13141
3
fls.537/547, que julgou procedente a ação em face dela ajuizada por
DARCY TEIXEIRA JÚNIOR E OUTRO, com fundamento na
inconstitucionalidade da cobrança do IPTU impugnada pela ausência de
previsão dos valores venais dos lotes na Planta Genérica de Valores,
não podendo a base de cálculo advir de ato administrativo, com
determinação de restituição dos valores pagos com correção monetária
desde o desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado
(fls.537/547, 588/589).
Alegou
a
municipalidade
apelante,
em
síntese,
competência absoluta do Juizado Especial no caso, nulidade da sentença
por ausência de indicação dos dispositivos que entendeu
inconstitucionais, legalidade do ato administrativo que apenas identifica
o valor venal do imóvel por critérios pré-definidos em lei e que, ao
menos, deve ser assegurada a cobrança do imposto pela alíquota
mínima.
Contrarrazões às fls.671/694.
O acórdão de fls.837/844, por maioria de votos, negou
provimento ao recurso do Município de Itatiba, para o fim de manter a
sentença, indicando a Tabela Prática do TJSP para fins de correção
monetária.
Inconformado, o município interpôs recurso especial e
recurso extraordinário (fls.854/875, 1.139/1.208).
Conclusos ao Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público, os autos foram devolvidos a este relator para fins de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005350-55.2018.8.26.0281 -Voto no 13141
4
cumprimento do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil de
2015, tendo em vista o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905, DJ de 30.10.2019, que entendeu que nas condenações
judiciais de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros
de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art.161, §1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
É O RELATÓRIO.
Nos termos da decisão de fls.1.652/1.653, proferida pelo
Presidente da Seção de Direito Público, com fundamento no art. 1.030,
inciso II, do CPC/2015, estes autos foram devolvidos à Turma
Julgadora para verificação da compatibilidade do julgado no que diz
respeito aos índices de correção monetária e juros aplicáveis aos
créditos tributários nas condenações contra a Fazenda Pública.
Em apreciação do incidente de Repercussão Geral

Tema n° 810 do STF
atrelado ao RE n° 870.947/SE, apontado
como “leading case” relativamente aos juros moratórios e correção
monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, o Plenário do
STF fixou as seguintes teses:
“1. O artigo 1o-F da Lei 9.484/1997, com a redação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005350-55.2018.8.26.0281 -Voto no 13141
5
dada pela Lei 11.960/2009, na parte que disciplina os
juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenação
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art.
1o-F da Lei 9.494/1997 com redação dada pela Lei
11.960/2009.
2. O artigo 1o-F da Lei 9.484/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina”
Destarte, a atualização do crédito aqui discutido deverá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005350-55.2018.8.26.0281 -Voto no 13141
6
observar
os
critérios
estabelecidos
no
julgamento
final
do supramencionado Recurso Extraordinário, que transitou em julgado
em 3/3/2020, qual seja, aplicação dos índices previstos para
recomposição dos créditos tributários da Fazenda Pública Municipal.
Esta decisão da Corte Suprema acabou por referendar o
entendimento firmado pelo C. STJ, quando do julgamento dos Recursos
Especiais nos. 1495146-MG,
1492221-PR e
1495144-RS,
representativos da controvérsia repetitiva (Tema 905), de Relatoria do
Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, em 22/2/2018.
Assim sendo, considerando que se trata de crédito
tributário e que a Fazenda Pública deve atualizar seus créditos da
mesma forma que seus débitos são atualizados, o recurso da
municipalidade deve, em parte, prosperar, para que as taxas de juros e
os índices previstos na legislação local para correção de seus créditos
sejam aplicados na atualização do valor a ser repetido, que deve se dar a
partir do pagamento indevido, por aplicação da Súmula no 162 do STJ.
Em razão da sucumbência mínima do autor, fica mantida
a condenação fixada na sentença.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto pelo Município de Itatiba, nos termos do acórdão.

Raul De Felice

Relator